Tribunal: CARF
Processo: 35172.000769/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35172.000769/2007-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.559 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Embargante
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RECIFE/PE
Interessado
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A (INCORPORADORA DE
CIMENTO POTY S.A.)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2006
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO. VÍCIOS VERIFICADOS.
SANEAMENTO. DECISÃO EMBARGADA. INTEGRAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão, acolhem-se os embargos
de declaração, que se integram à decisão embargada com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto apontado no Acórdão no 2402-
006.695, alterando-se o resultado do julgamento para reconhecer a decadência em relação às
competências até 02/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

Relatório
Trata-se de embargos inominados pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Recife em face do Acórdão no 2402-006.695, proferido, na sessão plenária de 4 de outubro de
2018, pela 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja
ementa e dispositivo transcrevemos (processo digital, fls. 14.368 a 14.401):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35172.000769/2007-15
Fl. 14456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.559 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35172.000769/2007-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
DECADÊNCIA RECONHECIDA. SUMULA VINCULANTE STF No 8. SUMULA
CARF No 99.
O prazo para constituição de créditos relativos as Contribuições Previdenciárias é de 5
anos e existindo recolhimentos, ainda que parciais, o termo inicial de sua contagem é a
data do fato gerador. Entendimento ancorado no enunciado vinculado do STF no 8, na
Súmula CARF no 99.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A empresa deverá manter à disposição da fiscalização, durante dez anos, os documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações previdenciárias.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A recusa em disponibilizar à Fiscalização informações necessárias ao esclarecimento de
situação fáticas constatadas em documentação apresentada pela empresa, enseja o
lançamento dos valores que a Administração entender devidos, sem que isso venha
caracterizar afronta ao princípio da busca da verdade material.
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA
AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS INOBSERVÂNCIA DE TETO.
No cálculo da contribuição patronal incidente sobre a remuneração paga aos
contribuintes individuais não é obedecido o teto do limite máximo do salário-de-
contribuição.
BASE DE CÁLCULO TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS.
A base de cálculo da contribuição do contribuinte individual é o salário-de-contribuição,
que, no caso do condutor autônomo de veículo rodoviário corresponde a vinte por cento
do valor bruto auferido pelo frete, carreto, transporte, não se admitindo a dedução de
qualquer valor relativo a dispêndios com combustível e manutenção do veículo, ainda
que haja na carta-frete ou documento equivalente discriminação de parcela a este título.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os serviços de transporte de passageiros, quando executados mediante cessão de mão-
de-obra, sujeitam-se à retenção de 11% sobre o valor da fatura/nota fiscal/recibo de
prestação de serviço.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
Não apresenta caráter confiscatório o lançamento fiscal elaborado em consonância com
os ditames de lei vigente e eficaz.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU
FATURA DE COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
No 595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543B do Código de Processo Civil (CPC), declarou a
inconstitucionalidade e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão do inciso IV, do
art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição
previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
SUBVENÇÕES
DESTINADAS
A
CLUBES
DE
FUTEBOL.
FUTEBOL
PROFISSIONAL, PATROCÍNIO, QUALQUER TIPO. APLICABILIDADE DOS §§
6o E 9o DO ART. 22 DA LEI No 8.212/91.
Fl. 14457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.559 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35172.000769/2007-15

Em se tratando de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, os
valores a ela destinados a título de patrocínio, seja qual for a forma, aí incluídos aqueles
que se dão com o mero intuito de auxiliar, ajudar ou amparar, devem se sujeitar à
contribuição previdenciária de 5%.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
Sofrem incidência de contribuições previdenciárias as parcelas pagas a título de seguro
de vida em grupo, quando este beneficio não esteja previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso de ofício. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer dos recurso voluntário, afastar a preliminar, reconhecer a decadência para
as competências até 03/2003, inclusive e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul
Nasser Feitoza (Relator), Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior que
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti. O conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho votou somente com
relação ao mérito do recurso voluntário tendo em vista que as demais matérias foram
votadas na sessão de 14/09/2018 da qual participou o conselheiro José Ricardo Moreira,
na condição de suplente convocado.

Embargos inominados
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife opôs embargos inominados
por entender que o r. acórdão apresenta lapso manifesto quanto ao período abrangido pela
decadência, nestes termos (processo digital, fls. 14.448 a 14.450):
[...]
Considerando que o lançamento foi feito em 2006, não haveria decadência de fatos
geradores ocorridos em 2003 ou até mesmo em 2002, uma vez que sequer teria passado
o lustro decadencial, se a decadência foi por unanimidade afastada a partir de 03/2003,
como está acima redigido, como então considerar o voto no trecho da página 14378 que
assevera:
Com sustentáculo em entendimento vinculante deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, verificando estarem presentes todos os elementos para
aplicação da regra decadencial contida no §4o do artigo 150 do CTN, votamos
por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a decadência das
obrigações ocorridas antes de 31/03/2001.
[...]
Portanto nestes termos rogo ao Exmo. Presidente a reforma do Acórdão para que da
ementa do mesmo conste que as obrigações afastadas são as que ocorreram antes de
31/03/2001 e não as ocorridas até 2003 como consta da redação originária que se
mantida reconheceria períodos de decadência de pouco mais de três anos em relação ao
lançamento.
(Destaques no original)
Admissibilidade dos embargos inominados
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 24 de outubro de 2019,
admitiu os embargos opostos pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife; trazendo,
em síntese, de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 14.452 a
14.454):
Fl. 14458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.559 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35172.000769/2007-15

[...]
Segundo o Embargante, o lapso manifesto encontra-se na fl. 14.369, no dispositivo da
decisão, acima transcrito, quanto ao reconhecimento da “decadência para as
competências até 03/2003”.
Aduz que, considerando a Súmula CARF no 99 e a data da constituição do lançamento –
ano de 2006 – “não haveria decadência de fatos geradores ocorridos em 2003 ou até
mesmo em 2002”.
Ademais, destaca excerto do voto constante à fl. 14.378 que reconhece a decadência até
a competência 03/2001, verbis:
Com sustentáculo em entendimento vinculante deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, verificando estarem presentes todos os elementos para aplicação da
regra decadencial contida no §4o do artigo 150 do CTN, votamos por dar provimento ao
Recurso Voluntário, reconhecendo a decadência das obrigações ocorridas antes de
31/03/2001.(Grifo no original)
Verifica-se, pois, que assiste razão ao Embargante, devendo o lapso manifesto,
constante do dispositivo, ser sanado mediante a prolação de um novo acórdão, a teor do
disposto no art. 66 do Anexo II do RICARF.
[...]
Diante do exposto, admitem-se os embargos inominados, nos termos do RICARF,
Anexo II, art. 66, para correção do lapso manifesto verificado no dispositivo da
decisão, mediante a prolação de um novo acórdão.
(Destaques no original)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que opostos
tempestivamente e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art.
65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015.

Escopo do julgamento
O voto condutor da decisão embargada deu parcial provimento ao recurso
interposto pela Recorrente, reconhecendo a decadência das obrigações ocorridas até a
competência 03/2003. Contudo, o período decadencial referenciado na fundamentação do
correspondente voto traz por termo final a competência 02/2001, e não 03/2003, como constou
em seu dispositivo. Portanto, o deslinde da controvérsia está em determinar as reais
competências atingidas pela decadência.
Lapso manifesto constatado
De pronto, vê-se que o Embargante tem razão, pois mencionado voto se
fundamenta no Enunciado de Súmula CARF no 99, reconhecendo que reportada decadência tem
por termo final a competência 02/2001, e não 03/2003.
Fl. 14459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.559 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35172.000769/2007-15

Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos admitidos, sanando o lapso manifesto
apontada no seu Despacho de Admissibilidade, para integrar a decisão embargada, com efeitos
infringentes, restando alterado o resultado do julgamento de “Acordão os membros do colegiado
[...] reconhecer a decadência para as competências até 03/2003, inclusive e [...], para “Acordão
os membros do colegiado [...] reconhecer a decadência para as competências até 02/2001,
inclusive e [...]”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 14460
DF CARF MF
Documento nato-digital